Tribunal: TJDFT
Processo: 0719921-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0719921-92.2024.8.07.0000 PACIENTE: JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: ELTON ALVES LANDIM AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ELTON ALVES LANDIM em favor de JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS, que, na audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime de homicídio (art. 121, caput, Código Penal). Requereu a concessão liminar da ordem, para que o paciente fosse posto em liberdade, revogando-se a prisão preventiva imposta, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas. Em decisão de id 59254361, indeferi o pedido liminar. O Juízo prestou informações em id 59303373. Parecer do Ministério Público em id 59835407, manifestando-se no sentido de julgar prejudicado o habeas corpus. É breve o relatório. DECIDO. Da análise do processo original n. 0714531-35.2024.8.07.0003, verifica-se que o Ministério Público promoveu o arquivamento do Inquérito Policial em relação ao paciente, por não vislumbrar elementos mínimos para a propositura da ação penal contra ele, tendo a prisão preventiva sido revogada pelo Juízo em decisão de id 197731891 daqueles autos, com expedição do alvará de soltura (id 197877273 - autos principais). Assim sendo, fica clara a perda superveniente do objeto da presente ação. Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, eis que prejudicado. Publique-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator